Tribunal: STF
Processo: HC 270219
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC n.º 1.082.898/MG.
Consta dos autos que o paciente é réu pela suposta prática dos crimes dispostos, à época, nos arts. 89 e 90 da Lei n.º 8.666/1993.
Sustenta o impetrante a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, porquanto responde a ação penal por fato do qual foi absolvido em sede de ação civil por improbidade administrativa, ante a ausência de dolo e a inexistência de obtenção de vantagem indevida.
Aduz, ainda, que, embora sejam instâncias distintas, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a absolvição por ato de improbidade administrativa possui reflexo no âmbito criminal.
Requer, ao final:

“A concessão da liminar para suspender a tramitação da Ação Penal n.º: 0011620- 77.2018.8.13.0151 até o julgamento definitivo deste writ.
A requisição de informações à autoridade coatora. 
Ao final, a concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal por ausência de justa causa, ante a comunicação dos efeitos da absolvição na esfera da improbidade administrativa.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Anoto tratar-se de habeas corpus idêntico ao de nº 270.215 – da minha Relatoria – formalizado pelo impetrante em favor do paciente, versando o mesmo pedido e causa de pedir.
Tem-se, portanto, duplicidade de processos envolvendo a mesma questão, a inviabilizar a dupla atuação jurisdicional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Duplicidade de Impetrações. Inadmissibilidade. Jurisprudência do STF. Agravo Regimental. Improvimento. Pedido não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus em razão da duplicidade de impetrações. 2. O habeas corpus impetrado discute as mesmas matérias e reitera pedidos formulados em habeas corpus anteriormente rejeitados (HC 245.995/SP, HC 248.213/SP e HC 251.618/SP). 3. Nas razões recursais, o agravante reitera, ipsis litteris, os argumentos da inicial. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em dois pontos: (i) saber se é admissível o habeas corpus com pedidos e causa de pedir idênticos a outros anteriormente rejeitados por esta Corte; (ii) verificar a existência de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do STF considera inadmissível habeas corpus que reproduz fundamentos e pedidos de impetração anterior. 7. Não há inovação de fato ou direito no presente habeas corpus em relação às impetrações anteriores. 8. Ausente ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 255460 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/5/25, grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. 1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 243.869/RS, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 30/07/2024, com trânsito em julgado no dia 07/08/2024. 2. No HC nº 243.869/RS, concluiu-se pela inexistência de ilegalidade a ser reparada quanto à desnecessidade de intimação pessoal do acusado para firmar ANPP, por ausência de previsão legal. Frisou-se que a intimação do acusado, como regra, se perfectibiliza por intermédio do advogado constituído. Acrescentou-se que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de nulidades, até mesmo das absolutas, depende de arguição oportuna e demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada, pouco importando serem coincidentes, ou não, os atos apontados como coatores. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 247057 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 6/12/24, grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente